Tribunal: TJMT
Processo: 1024813-91.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024813-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria, Voluntária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[KELVIN WESLER SANTANA BAUER - CPF: 037.100.381-46 (ADVOGADO), FRANCISCO TINOR DE OLIVEIRA - CPF: 088.941.593-53 (AGRAVANTE), Instituto De Previdencia Social Dos Servidores Publicos Municipais De Primavera Do Leste - Imprev (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (AGRAVADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– INCONSISTÊNCIA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

2. Não estando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, combinado com o artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
FRANCISCO TINOR DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de concessão de aposentadoria com pedido de tutela provisória de urgência n.
1008208-56.2023.8.11.0037
movida contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória.

O agravante, em suas razões recursais, alega que propôs ação previdenciária pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria, pela regra da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, conforme os requisitos do art. 3º da EC 47/2005.

Afirma que ingressou no serviço público, mediante concurso, em 06/11/1995, no cargo de Motorista, e em 01/07/1996 foi efetivado no cargo de operador de máquinas por transposição, ato que não pode mais ser revisado devido ao decurso do prazo de cinco anos.

Assevera que, embora tenha sido efetivado por transposição para o cargo de operador de máquinas, o que seria inconstitucional segundo a parte requerida, possui no total 37 anos de contribuição e 28 anos de tempo de serviço público de carreira, bem como no aludido cargo, preenchendo assim os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Diante desse contexto, o agravante pleiteia, por meio do recurso, a antecipação da tutela recursal para o fim de que seja determinada a imediata implantação do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição em seu
benefício
. No mérito, requer o provimento do recurso, convalidando a liminar deferida.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id. 189688193.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 194409659, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

201469152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo FRANCISCO TINOR DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de concessão de aposentadoria com pedido de tutela provisória de urgência n. 1008208-56.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória.

Pois bem.

Em análise dos autos da ação de concessão de aposentadoria com pedido de tutela provisória de urgência n. 1008208-56.2023.8.11.0037, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), destaco os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo d. Juízo
a
quo
e
que resultaram no indeferimento da tutela de urgência na hipótese:

“[...].

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

É de se registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em tutela de urgência e de tutela de evidência. Nestes termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há prova cabal do direito ao recebimento do benefício pleiteado liminarmente
.

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA
.

[...] ”.

Em análise da tutela recursal, o relator originário do presente recurso consignou que (Id. 189688193):

“[...]

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4º.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência, porque entendeu não haver prova cabal do direito ao recebimento do benefício pleiteado liminarmente.

Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal não merece acolhimento, porque, em que pese à contribuição total do servidor, alcance o montante de 37 anos, a efetivação no cargo de Operador de Máquinas I, deu-se por transposição e não, por concurso público, de modo que tal forma de provimento é inconstitucional, conforme Súmula Vinculante n. 43 do STF.

Diante disso, ao menos nesse momento processual, em sede de cognição não exauriente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso.

Ademais, entendo que o deferimento do pedido de concessão de aposentadoria, na forma vindicada, em liminar, é precoce, uma vez que a documentação constante do caderno processual não demonstra, estreme de dúvidas, o direito alegado pela parte Agravante, de modo que a questão será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.

Diante disso, a não concessão da antecipação da tutela recursal é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
a antecipação da tutela recursal, pleiteada por Francisco
Tinor
de Oliveira, mantendo inalterada a decisão recorrida.

[...]”.

Com efeito, entendo que a probabilidade do direito não foi demonstrada de forma satisfatória no presente caso, especialmente devido à suposta inconstitucionalidade da alteração do cargo do servidor por meio de transposição.

No presente caso, a análise da documentação apresentada não revela, por ora, indícios suficientes para a concessão da medida liminar, visto que é necessária uma maior produção de provas quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação para a concessão do benefício pleiteado.

Além disso, é importante considerar o entendimento jurisprudencial que impede o deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando esta implica no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgota, total ou parcialmente, o objeto da ação, conforme disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, combinado com o artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(TJ-MT 10115993820208110000 MT, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2020)”

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão que indeferiu a liminar não comporta provimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024